Tribunal: TJDFT
Processo: 0712252-88.2025.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. LITISPENDÊNCIA NÃO CONFIGURADA. AÇÕES SEM TRÂMITE SIMULTÂNEO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em razão de litispendência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se nos autos eventual litispendência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os requisitos legais para a concessão da antecipação da tutela recursal não foram demonstrados, razão pela qual deve ser indeferida.
4. Segundo o Código de Processo Civil, a litispendência e a coisa julgada ocorrem quando se reproduz ação anteriormente ajuizada (art. 337, § 1o). Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido (§ 2o). A litispendência ocorre quando se repete ação que está em curso (art. 337, § 3o). No caso, considerando que não se trata de ações simultâneas, não há que se falar em litispendência, inclusive porque a ação anterior já foi julgada.
5. Tendo em vista a extinção do cumprimento de sentença e a negativa do magistrado em desarquivar o processo original, eventual desrespeito ao parcelamento original pela instituição financeira deve ser discutido em ação autônoma, em respeito ao direito constitucional de acesso ao Judiciário. Além disso, os pedidos constantes na presente ação são mais amplos, pois englobam, além da manutenção do parcelamento original, tutela de urgência e indenização por danos morais em razão da negativação.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO para anular a sentença terminativa e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. Sem custas e honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, conforme o art. 55 da Lei no 9.099/1995.